Tribunal: TJMT
Processo: 1003457-79.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003457-79.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:
[DES(A).
EDSON DIAS REIS
, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDSON MACHADO BARRETO - CPF: 869.455.641-34 (ADVOGADO), ADEMAR JOSE DE LIMA - CPF: 488.861.221-87 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), TATIANA PEGHIM MERENDI RIBEIRO - CPF: 287.436.518-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
- COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE - CARÊNCIA DE PROVAS - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita requer a comprovação da carência financeira do requerente, capaz de impossibilitá-lo de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de

Agravo de Instrumento interposto por
ADEMAR JOSÉ DE LIMA
contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT,
MM. Juíza Luciana de Souza Cavar Moretti
, que nos autos da Ação de Cobrança nº 2620-26.2009.8.11.0086 (cód. 43245), proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
,
revogou do agravante o benefício de justiça gratuita ao sanear o processo.

Sustenta em apertada síntese,
que
o magistrado revogou o benefício da justiça gratuita de oficio, bem como para a concessão da benesse não é necessário caráter de miserabilidade do Agravante, pois em princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento, nos termos do art. 98 e art. 99, §3º do NCPC.

Argumenta ainda que consoante cópia dos recibos de salário em anexo e da ficha financeira, quando da propositura da ação, ao contrário do entendimento do Juízo
a quo
, o salário base do Agravante era de R$ 664,63, enquanto que o salário mínimo era de R$415,00, a remuneração só era maior em razão das horas extras realizadas, que não havendo horas extras tinha-se uma remuneração muito próxima ao salário mínimo.

Aduz que outro argumento para revogar os benefícios da justiça gratuita concedida anteriormente, foi o fato de existir um veículo s-10 do ano de 2009 registrado em nome do Agravante, que segundo tabela FIPE, vale pouco mais de R$52.0000,00, o que também não é crível, pois se trata de um veículo velho, necessário a utilização da família.

Ao fim, requer a concessão da tutela recursal, para que seja concedido os benefícios da assistência judiciária gratuita. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo – id. 65005487 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, pugna pela desnecessidade da intervenção nos autos, - id. 70468970 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
Cuida-se de recurso de

Agravo de Instrumento interposto por
ADEMAR JOSÉ DE LIMA
contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT,
MM. Juíza Luciana de Souza Cavar Moretti
, que nos autos da Ação de Cobrança nº 2620-26.2009.8.11.0086 (cód. 43245), proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
,
revogou do agravante o benefício de justiça gratuita ao sanear o processo.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao agravante.

O agravante requerer nos autos, a concessão dos benefícios da assistência judiciaria, que fora revogado pelo juízo
a quo,
do qual transcrevo parte
dispositiva:

“(...) Da necessidade de revogação da assistência judiciária gratuita:

De proêmio, entendo que o benefício da justiça gratuita concedido ao autor na decisão de fl. 67 deve ser revogado. Explico.

Conforme se extrai dos autos, notadamente dos holerites de fls. 66 carreados aos autos que o requerente recebia a importância de R$ R$ 1.551,92 (um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos), quando à época o salário mínimo era de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais), bem como d eclaração de hipossuficiência de fl. 39, de modo que tais documentos não comprovam a miserabilidade alegada.

Outrossim, é de se registrar também que, em consulta ao Sistema Renajud, verifica-se que este possui 01 (um) veículo Chevrolet S10 Tornado D 2008/2009, cujo valor constante da tabela FIPE é de R$ 52.092,00 (cinquenta e dois mil e noventa e dois reais).

Tudo tem um custo, assim como o processo judicial.

Há o custo dos prédios onde se processam os atos judiciais; o dos juízes e dos servidores da justiça; o custo dos peritos e o dos advogados.

A maior parte do custo dos processos é suportada pelo Estado e, portanto, pelos contribuintes dos tributos estatais. Apenas uma pequena parcela é cobrada dos usuários dos serviços forenses.

Logo, aquele que deseja ajuizar ação perante o Poder Judiciário deve arcar com as custas e taxas processuais, a não ser que comprove que não possui condições econômicas para tanto, o que está longe de ser o caso dos autos.

Desta forma, REVOGO O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ao requerente ADEMAR JOSÉ DE LIMA, em virtude de não terem demonstrado a sua condição de hipossuficiência.

Nesse diapasão, determino que o requerente proceda ao recolhimento das custas processuais, nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo sem a juntada dos comprovantes das custas processuais, certifique-se e tornem os autos conclusos.

(...).”

Contra referido decreto judicial, insurge-se o agravante.

Dessarte, o benefício da gratuidade judiciária deve ser restrito às pessoas menos favorecidas, motivo pelo qual se deve conceder a isenção judiciária àqueles efetivamente necessitados.

Com efeito, o pedido de justiça gratuita pode ser requerido em qualquer momento processual, devendo, para a sua concessão, ser analisado os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual assim dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabelecer que o Magistrado somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, no mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

Sobre o tema, também já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, in verbis:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed. rev. e amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749 – negritei)

Verifica-se dos autos que o agravante é servidor público municipal, situação jurídica que força reconhecer que tem renda mensal.

Ademais, a parte agravante só juntou aos autos a declaração de pobreza, ficando a análise da comprovação de carência comprometida, não comprovando que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo à sua subsistência e à de sua família.

Ora, se a parte agravante aduz
não possuir condições de suportar as custas e despesas processuais
, nada a impede de colacionar aos autos documentos que indiquem o alegado, como cópias da declaração de imposto de renda, extratos bancários, cópia da carteira de trabalho e previdência social, inscrição no cadastro de proteção ao crédito, existência de execuções e outros documentos contábeis.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE justiça gratuita – NEGATIVA – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A concessão do benefício da justiça gratuita é admissível, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais
(STJ AgRg no AREsp 793723/SP).” (Ap 58631/2017, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - justiça gratuita – PESSOA FÍSICA – COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a efetiva comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O benefício de assistência judiciária gratuita, tal como disciplinado no art. 98 do NCPC, destina-se tanto a pessoas físicas como às pessoas jurídicas, condicionado à indispensável comprovação da situação de necessidade do postulante
.” (Ap 28640/2017, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - PEDIDO DE justiça gratuita – NEGATIVA – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A concessão do benefício da justiça gratuita é admissível, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais
(STJ AgRg no AREsp 793723/SP).” (Ap 155374/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021